Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de partilha de imóvel, supostamente sonegado pelo réu.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
3. No presente caso a autora alega que a união estável perdurou pelo período compreendido entre 2003 até o dia 28 de fevereiro de 2012. 3.1. No entanto, além de não ter demonstrado suficientemente o vínculo familiar mencionado, não formulou pedido para o reconhecimento e a subsequente dissolução. 3.2. Ocorre que o reconhecimento prévio do referido relacionamento consiste em conditio sine qua non para a análise da possibilidade de partilha do bem.
4. Em relação à presunção de veracidade das declarações proferidas pela demandante, convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia do demandado. 4.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, uma vez que a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
5. Apelação conhecida e desprovida.